Tribunal: TJDFT
Processo: 0752314-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752314-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: BRUNA MOREIRA ASSIS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Instituição de Ensino – Contrato – Serviços Educacionais – Responsabilidade Solidária dos Genitores – Manutenção no Polo Passivo - Antecipação de Tutela - Deferimento. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP pleiteia a reforma da Decisão proferida na origem, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinada a manutenção do genitor no polo passivo da presente ação. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, verifico, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da interpretação sistemática dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível concluir pela solidariedade legal dos pais, quanto aos gastos resultantes da educação de seus filhos. Assim, essa Egrégia Turma Cível possui entendimento de que é possível, a despeito de apenas um dos genitores da criança ter assinado o termo contratual de prestação de serviços escolares, a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação do menor, de forma solidária, de forma a admitir a inclusão do genitor no polo passivo do feito, ainda que seu nome não conste no contrato: (Acórdão 2056435, 0702279-55.2024.8.07.0017, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção do genitor do menor no polo passivo do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator